Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-23.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO INEXISTENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por inexistentes os contratos de prestação de serviços educacionais firmados pelas partes, inaplicável o disposto no §5o, do artigo 206 do Código Civil, já que o prazo prescricional quinquenal previsto somente se aplica quando se trata da pretensão em cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
2. Trata-se de cobrança fundada em prestação de serviço sem o devido adimplemento, sendo o caso de enriquecimento sem causa. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, IV, do CPC, tendo por termo inicial a data do ato ou fato que ensejou o locupletamento.
3. Recurso de apelação desprovido. Honorários recursais fixados.